Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-14.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0000161-14.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA, CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MAGISTRADA POSTA EM DISPONIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE DOIS ANOS DA PENA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 6º, § 1º, INCISOS I A III, DA RESOLUÇÃO Nº 135/2011 DO CNJ.

INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR A SUBSISTÊNCIA DA PENA DE DISPONIBILIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO.

1.

A AMEPA apresentou o presente Pedido de Aproveitamento a fim de que a magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha seja imediatamente reintegrada ao cargo que ocupava antes da aplicação da penalidade de disponibilidade em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

2.

Considerando o pedido de aproveitamento, bem como o fato de a magistrada já ter cumprido 02 (dois) anos da pena de disponibilidade, competia a este Tribunal de Justiça promover as medidas aludidas pelos incisos I a III do § 1º do art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ, (incluídos pela Resolução nº 323/2020), a fim de subsidiar a análise do pedido (art. 6º, § 2º).

3.

Desta feita, após a realização de sindicância da vida pregressa e investigação social,

reavaliação da capacidade física, mental e psicológica, bem como reavaliação da capacidade técnica e jurídica, verificou-se a inexistência de fatos novos, de ordem ética ou profissional, a ensejar a subsistência da pena de disponibilidade, tendo a magistrada atendido a todos os requisitos previstos no art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 323/2020).

4.

Pedido de Aproveitamento DEFERIDO.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo
DEFERIMENTO
do Pedido de Aproveitamento da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha, com o seu retorno imediato às atividades judicantes, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Aproveitamento apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA em favor da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha.

Conforme narrado na petição inicial (ID 5287522), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em face da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha (processo nº 0000788-29.2009.0.00.0000), tendo-lhe sido aplicada, em 10/04/2010, a pena de aposentadoria compulsória.

Em 14/06/2012, ao apreciar Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou ao CNJ a revisão do julgado, o que ensejou o retorno da magistrada às suas funções judicantes em 03/08/2012.

Em 18/10/2016, o CNJ realizou novo julgamento do PAD, aplicando à magistrada a penalidade de disponibilidade.

Tal decisão também foi objeto de Mandado de Segurança perante o STF, no qual foi deferida liminar em 22/02/2017 determinando o retorno da magistrada às atividades judicantes. Não obstante, em 14/02/2019, a segurança foi denegada e a liminar, revogada.

Desta feita, em 14/02/2021 a magistrada completou efetivamente 02 (dois) anos de afastamento de suas funções, cumprindo o requisito temporal mínimo previsto no art. 57 da Lei Complementar nº 35/1979 e no art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ, razão pela qual a AMEPA requer a sua imediata reintegração ao cargo de origem.

O pleito foi distribuído ao Conselho da Magistratura, conforme determinado pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 5287522 - Págs. 12 e 13), tendo sido deferido o processamento do pedido de aproveitamento (ID 5553114).

Posteriormente, o feito foi redistribuído à competência do Tribunal Pleno, na forma do art. 92, § 3ª, do Regimento Interno (ID 5586611), cabendo-me a relatoria após declaração de suspeição da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (ID 5590012).

Em decisão monocrática (ID 6501261), determinei o encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça para a realização de investigação social e sindicância da vida pregressa da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha, bem como a reavaliação de sua capacidade física, mental, psicológica, técnica e jurídica, na forma do art. 6º, § 1º, incisos I a III, da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Em observância ao referido pronunciamento, a Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, encaminhou as informações colhidas pelo Órgão Correcional (ID 7429891).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Pedido Administrativo n.º 0000161-14.2021.8.14.0000

Requerente: Clarice Maria de Andrade Rocha

Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

A Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA apresentou o presente Pedido de Aproveitamento a fim de que a magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha seja imediatamente reintegrada ao cargo que ocupava antes da aplicação da penalidade de disponibilidade pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0000788-29.2009.0.00.0000.

No presente caso, foi seguido o rito procedimental previsto pelo art. 92 do Regimento Interno desta Egrégia Corte:

Art. 92. O magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos 2 (dois) anos do afastamento. (Art. 57, § 1º da LC 35/79).

§1º O pedido, devidamente instruído e justificado com os documentos que o magistrado entender pertinentes, será encaminhado ao Conselho de Magistratura que deliberará sobre o seu processamento ou indeferimento liminar, quando não fundamentado ou deficientemente instruído.

§2º Da decisão que indeferir o pedido liminarmente, caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias para o Tribunal Pleno, cujo Presidente exercerá as funções de relator.

§3º Deferido o processamento do pedido ou provido o recurso previsto no parágrafo anterior, o procedimento de aproveitamento será distribuído, por sorteio, a um membro do Tribunal Pleno para relatá-lo, ao qual compete ordenar o processo e decidir sobre o deferimento de provas e diligências requeridas pelo magistrado, podendo requisitá-las de ofício e delegar sua produção, assim como homologar a desistência do pedido.

Acerca do aproveitamento de magistrado posto em disponibilidade, assim dispõe a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN):

Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria.

§ 1º - O magistrado, posto em disponibilidade por determinação do Conselho, somente poderá pleitear o seu aproveitamento, decorridos dois anos do afastamento.

O CNJ, por sua vez, regulamentou, através da Resolução nº 135/2011, as providências a serem adotadas pelos Tribunais quando houver pedido de aproveitamento:

Art. 6º O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória.

§ 1º Cumpridos dois anos de pena de disponibilidade, havendo pedido de aproveitamento, cabe ao tribunal ao qual vinculado o magistrado promover: (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

I – sindicância da vida pregressa e investigação social; (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

II – reavaliação da capacidade física, mental e psicológica; e (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

III – reavaliação da capacidade técnica e jurídica, por meio de frequência obrigatória a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

§ 2º Na análise do pedido, o tribunal procederá ao
exame da subsistência das razões que determinaram a disponibilidade
, ou da
superveniência de fatos novos
, quando deverá apontar
motivo plausível, de ordem ética ou profissional, diverso dos fatos que ensejaram a pena
. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

§ 3º Devidamente instruído e fundamentado o procedimento, caberá ao tribunal ou Órgão Especial
decidir quanto ao retorno imediato
ou gradual e adaptativo do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 323, de 07.07.2020)

Considerando o pedido de aproveitamento, bem como o fato de a magistrada já ter cumprido 02 (dois) anos da pena de disponibilidade (ID 5287522 - Pág. 11), competia a este Tribunal de Justiça promover as medidas aludidas pelos incisos I a III do § 1º do art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ, (incluídos pela Resolução nº 323/2020), a fim de subsidiar a análise do pedido (art. 6º, § 2º).

No tocante à sindicância da vida pregressa e investigação social, a Secretária Judiciária certificou a inexistência de qualquer Processo Administrativo Disciplinar ou punição disciplinar aplicada nos últimos 02 (dois) anos no âmbito do Tribunal Pleno em desfavor da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha (ID 7429891 - Pág. 77).

Ademais, as certidões apresentadas pela própria magistrada atestam que não há registro de distribuição de feito criminal perante este Tribunal, a Justiça Militar do Estado do Pará, a Justiça Militar da União e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ID 7429891 - Págs. 68 a 71).

Relativamente a reavaliação da capacidade física, mental e psicológica, o Serviço Médico deste Tribunal informou que a magistrada “foi avaliada através de anamnese e exame do Estado mental, não apresentado, ao momento do exame, alterações comportamentais ou patologias psiquiátricas”, e que “não há contraindicações, do ponto de vista psiquiátrico, de exercer atividades laborais” (ID 7429891 - Pág. 64).

Por fim, no que se refere à reavaliação da capacidade técnica e jurídica, por meio de frequência obrigatória a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura, a Escola Judicial esclareceu não possuir curso específico para tal reavaliação, mas que disponibilizaria alguns cursos, devidamente credenciados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), que poderiam ser realizados pela magistrada.

Desta feita, verifica-se que a inexistência de fatos novos, de ordem ética ou profissional, a ensejar a subsistência da pena de disponibilidade, tendo a magistrada atendido a todos os requisitos previstos no art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 323/2020), de modo que seu o pedido de aproveitamento merece ser acolhido.

Ante o exposto,
voto pelo deferimento do Pedido de Aproveitamento
e pelo retorno imediato da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha às atividades judicantes.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2022